Tribunal: STF
Processo: HC 230120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andrea Valdevite em favor de Caio Fernando Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 704.077/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 226 E 386, VII, AMBOS DO CPP. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO ADOTADO NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. INCIDÊNCIA”. (www.stj.jus.br)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c 14, II, do Código Penal à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Sustenta que, como a “consumação do delito ficou longe de se concretizar”, a fração da causa de diminuição de pena da tentativa deveria ter sido “aplicada se não em seu grau máximo, pelo menos pela metade, o que consequentemente também modificaria o regime inicial fixado. Aliás, o que mais parece é que a tentativa apenas não foi aplicada como deveria a fim de não se conceder ao paciente o direito de cumprir pena em regime menos gravoso, o que é totalmente injusto”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, com aumento da fração da causa de diminuição pela tentativa.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “As vítimas estavam em um veículo Doblô transportando valores da empresa Cocred, quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta Falcon preta. Eles anunciaram o assalto, mostraram a arma de fogo, fizeram um disparo. O condutor da Fiat Doblô acabou atingindo a motocicleta, os assaltantes caíram. O veículo afogou, uma das vítimas fugiu a pé e a outra fugiu com o veículo Doblô, mas foi perseguida pelos assaltantes que ainda dispararam contra o carro, acertando o vidro”. (eDOC 3, p. 4)



    “O crime não saiu da esfera da tentativa, pois valores não foram subtraídos, tudo por circunstâncias alheias às vontades dos acusados, isto é, reação das vítimas, fuga, dentre outros. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser reconhecida. É dispensável a apreensão da arma ou a realização da perícia técnica para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, inciso I, do art. 157, do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu pela prova oral produzida (STJ Resp nº 789421/RS e 631414/RS). No caso, as vítimas confirmaram a utilização da arma, inclusive mencionando como eram ameaçadas, bem como pelos disparos realizados e confirmados por perícia. Também incide a causa de aumento pelo concurso de agentes, já que agiram com unidade de propósitos e divisão de tarefas, sempre com objetivo de subtração dos bens das vítimas. Não se aplicação a alteração do art. 157 do Código Penal pela Lei 13.654/18, pois prejudicial aos réus e o fato ocorreu anteriormente. Diante de todo o exposto, caracterizado o crime de roubo, com as causas de aumento pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, a condenação é medida que se impõe. Passo, portanto, à aplicação das penas, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, para ambos os réus, considerando as circunstâncias dos crime, isto é, disparo de arma de fogo em via pública, perseguição à vítima, bem como pela intensidade do dolo e prévio ajuste. Para o corréu Caio, majoro a pena em mais 1/6, nesta fase, pela personalidade criminosa, pois envolvido em inúmeros outros delitos contra o patrimônio posteriores, com ao menos duas condenações definitivas que, se não servem para a reincidência, indicam que é contumaz criminoso. Pena base, portanto, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o corréu Marcelo e 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o corréu Caio. Na segunda fase não há atenuantes ou agravantes. No terceiro estágio, majoro a pena em 3/8, para ambos os réus, pela incidência de duas causas de aumento de pena, bem como diminuo a pena em 1/3, pela tentativa, neste patamar considerando o iter criminis percorrido, bem próximo da condenação, com disparo de arma de fogo e próximo de atingir as vítimas. Pena-final, portanto, em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão para o corréu Caio, e em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o corréu Marcelo. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é estabelecida em 10 (dez) dias-multa para ambos, fixados no mínimo e reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal. O crime praticado pelos acusados é grave e, analisadas as circunstâncias em que ocorreu, ou seja, com emprego de arma e concurso de agentes, conclui-se que os réus são pessoas de personalidade perigosa, dados à delinquência, o que exige uma postura mais severa do Poder Judiciário. Com tais fundamentos, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, não havendo possibilidade em falar-se em substituição por restritivas ou regime mais brando, seja pela quantidade de pena, seja pelos motivos que ensejaram o aumento da pena-base”.(eDOC 3, p. 9)



    Segundo jurisprudência desa Corte, inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. No caso, o paciente iniciou a execução do delito e, mesmo após a reação e a fuga das vítimas, insistiu em seu propósito delitivo, mesmo sem boas perspectivas de alcançar a consumação. Penso, portanto, estar correta a fixação da redução pela tentativa na fração mínima. Cito, a propósito, o seguinte aresto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 212.461 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente